Tribunal: TCU
Processo: 006.898/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face do Acórdão 9.462/2020  2a Câmara, que apreciou representação sobre irregularidades em contratações do CRO/SC.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto em face do Acórdão 9462/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante os motivos expostos pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o recorrente acerca desta deliberação, destacando que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.